Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703171-14.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOÃO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO ESPECÍFICO REVELADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ‘SKUNK’. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU ENVOLVIDO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As condutas delitivas atribuídas aos acusados foram devidamente individualizadas na denúncia, além de expostas as circunstâncias dos fatos tidos por criminosos, tendo emergido diretamente dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial indícios suficientes de materialidade e autoria aptos a autorizar a persecução penal levada a efeito. Não há margem, assim, para o reconhecimento da inépcia da exordial acusatória. 2. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A mera alegação de que a aquisição do telefone roubado se deu por meio de plataforma digital de compra de produtos usados não é suficiente para configurar a modalidade culposa do delito. 3. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pois um dos corréus tinha em depósito grande quantidade de ‘skunk’, droga de alto padrão de pureza e elevado valor agregado. 4. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão dos réus em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos. 5. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base. 6. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso em análise, restou demonstrado que o réu responde a ação penal por crime diverso, o que indica seu envolvimento com atividades criminosas e afasta a possibilidade de aplicação da minorante. 7. O perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. Em se tratando de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria do crime aptas a embasar o decreto condenatório; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao negar o pedido de aplicação da figura do tráfico privilegiado; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, ao refutar o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; d) artigo 120 do CPP, ao não acolher a tese de restituição do telefone celular apreendido no flagrante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 120 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.” (AgRg no HC n. 632.857/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 16/9/2022). E, “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).” (AgRg no AREsp n. 2.093.309/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030